Tribunal: STF
Processo: Rcl 85718
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por João Brasil Kohlrausch, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RE no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2810013 - SP (2024 /0433944-0), por meio da qual foi inadmitido o agravo interno no recurso extraordinário no agravo interno no agravo em recurso especial.



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de recurso extraordinário não admitido ao fundamento de que inexiste repercussão geral. Entende que, ante a interposição de agravo interno, era para se ter conhecido e admitido o recurso extraordinário, posto que presentes os requisitos.  



    3. Alega que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo merecia ser revisto, eis que prolatado com contrariedade, violação e negativa de vigência de lei federal e com interpretação divergente de lei federal dada por outro Tribunal, consoante a exigência contida no inciso III do art. 1.029 do CPC, demonstrando os recorrentes o seu interesse em recorrer, formulando o pedido expresso da alteração pretendida com o provimento esperado do recurso especial.  



    4. Informa que, tendo sido inadmitido o recurso especial, monocraticamente, apresentou agravo perante o STJ, demonstrando o preenchimento dos requisitos necessários à admissão. Relata que o referido agravo não foi conhecido, ao fundamento de que não teria a repercussão geral necessária ao RE, conforme Tema RG nº 181 do STF.  



    5. Aduz que nada impede que o Tribunal Superior conheça diretamente das questões fáticas e probatórias ora discutidas, não havendo que se falar em aplicação da Súmula nº 7, porquanto não se está reexaminando fatos e provas, tratando-se de mera revaloração dos dados explicitamente admitidos e delineados na decisão da qual se recorre, perfeitamente permitido em sede de recurso especial.  



    6. Diz evidente a repercussão geral no caso dos autos, uma vez que, por meio de artifício retórico sem conteúdo na realidade do processo, negou-se acesso à jurisdição efetiva aos jurisdicionados.  



    7. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    12. No caso em tela, a decisão reclamada foi proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RE no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2810013 - SP (2024 /0433944-0), por meio da qual foi negado provimento ao recurso. Eis a ementa do julgado, conforme consta do sítio eletrônico do STJ):  



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”.  



    13. Com efeito, a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso no qual não se revela desrespeito à legislação ou a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.  



    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator